Tribunal: TJES
Processo: 5001112-80.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2024-11-07

Ementa:
ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5001112-80.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: GRANITI INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA.

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
MANDADO DE SEGURANÇA
– OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA – REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES APRECIADAS E DECIDIDAS – VIA INADEQUADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante.

2. Tendo o acórdão embargado se manifestado sobre todas as questões suscitadas
pela embargante
e concluído por
denegar a segurança pleiteada
na inicial, ressaltando que o
indeferimento do
pedido
de transferência
de créditos de ICMS
não decorreu de eventuais restrições impostas pela legislação estadual, mas sim do descumprimento de requisito imposto pela
Lei Complementar Federal nº 87/1996 (
Lei Kandir
)
, qual seja, a indicação de destinatário do crédito que seja contribuinte localizado na mesma unidade da federação,

não há que se cogitar da ocorrência de obscuridade.

3.

A pretensão de
rediscutir
as questões decididas
é incompatível com a
via recursal dos embargos de declaração.

4.
N
ão há
o que justifique a oposição de
embargos de declaração com intuito de prequestionamento,
quando
a matéria supostamente prequestionada
foi apreciada e decidida
.

5.
Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 07 de outubro 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº 5001112-80.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: SECRETÁRIO ESTADUAL DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

INTERESSADO: GRANITI INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5001112-80.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: GRANITI INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA.

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
MANDADO DE SEGURANÇA
– OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA – REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES APRECIADAS E DECIDIDAS – VIA INADEQUADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante.

2. Tendo o acórdão embargado se manifestado sobre todas as questões suscitadas
pela embargante
e concluído por
denegar a segurança pleiteada
na inicial, ressaltando que o
indeferimento do
pedido
de transferência
de créditos de ICMS
não decorreu de eventuais restrições impostas pela legislação estadual, mas sim do descumprimento de requisito imposto pela
Lei Complementar Federal nº 87/1996 (
Lei Kandir
)
, qual seja, a indicação de destinatário do crédito que seja contribuinte localizado na mesma unidade da federação,

não há que se cogitar da ocorrência de obscuridade.

3.

A pretensão de
rediscutir
as questões decididas
é incompatível com a
via recursal dos embargos de declaração.

4.
N
ão há
o que justifique a oposição de
embargos de declaração com intuito de prequestionamento,
quando
a matéria supostamente prequestionada
foi apreciada e decidida
.

5.
Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 07 de outubro 2024.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5001112-80.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: GRANITI INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA.

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se,
são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

"O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima."

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“
MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE – AUSÊNCIA – IMPUGNAÇÃO DE ATO CONCRETO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – CRÉDITO DE ICMS ACUMULADO – TRANSFERÊNCIA – FALTA DE INDICAÇÃO DO CONTRIBUINTE DESTINATÁRIO – DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96 – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – SEGURANÇA DENEGADA.

Preliminar de inadequação da via eleita
:

1.
Da análise da impetração, observa-se que o presente remédio constitucional foi manejado contra ato concreto, consubstanciado no Parecer nº 670/2023, que indeferiu o pedido de utilização de créditos de ICMS acumulados, razão pela qual não há subsunção do presente caso aos termos da Súmula nº 266, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que prevê o não cabimento do mandado de segurança contra lei em tese.

2.
A impetrante aparelhou a inicial com a certidão de reconhecimento dos créditos acumulados de ICMS que pretende transferir, o que corrobora a concretude do ato coator.

Mérito
:

1.
A negativa de transferência dos créditos de ICMS acumulados, na ordem de R$ 6.043.868,63 (seis milhões, quarenta e três mil, oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos), devidamente reconhecidos pelo Secretário de Estado da Fazenda, encontra-se calcada na ausência de informações acerca do destinatário dos créditos.

2.
Os artigos 132 e 133 do RICMS/ES não contempla nenhuma restrição não prevista na Lei Kandir à transferência do crédito acumulado de ICMS, dispondo, tão somente, sobre as informações exigidas pela norma geral para análise do requerimento, notadamente em relação à indicação do estabelecimento destinatário do crédito, já que revela-se necessário que este seja contribuinte domiciliado no Espírito Santo.

3.
O indeferimento do pleito de transferência não decorreu de eventuais restrições impostas pela legislação estadual sobre o tema, mas sim do descumprimento de requisito imposto pela própria Lei Kandir, qual seja, a indicação de destinatário do crédito de ICMS que seja contribuinte localizado na mesma unidade da federação.

4.
Segurança denegada”.

(
TJES –
MS
nº
5001112-80.2024.8.08.0000
, Relator Desembargador
Fernando Estevam Bravin Ruy
, Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, publicado em
04/06
/2024)

O
acórdão embargado dispôs expressamente as razões que levaram os Eminentes Desembargadores que participaram do julgamento a
decidire
m
, por unanimidade de votos, denegar a segurança pleiteada, ressaltando que a negativa de transferência dos créditos de ICMS acumulados pela embargante, devidamente reconhecidos pelo Secretário da Fazenda do Estado do Espírito Santo, ocorreu
em razão da ausência de informações sobe o destinatário dos créditos, o que constitui requisito imprescindível para o deferimento do pedido.

O
voto condutor averbou
que “
Os artigos 132 e 133 do RICMS/ES não contempla
m
nenhuma restrição não prevista na Lei Kandir à transferência do crédito acumulado de ICMS, dispondo, tão somente, sobre as informações exigidas pela norma geral para análise do requerimento, notadamente em relação à indicação do estabelecimento destinatário do crédito, já que revela-se necessário que este seja contribuinte domiciliado no Espírito Santo”
.

Consignou,
outrossim
,
que
“
O indeferimento do pleito de transferência não decorreu de eventuais restrições impostas pela legislação estadual sobre o tema, mas sim do descumprimento de requisito imposto pela própria Lei Kandir, qual seja, a indicação de destinatário do crédito de ICMS que seja contribuinte localizado na mesma unidade da federação”.

Conclui-se, por conseguinte, que
as alegações da embargante
revelam o intuito de rediscutir
as
questões deci
di
das no julgamento
do mandado de segurança
, o que não se admite
pela
via estreita dos embargos declaratórios.

A
usente qualquer equívoco manifesto no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Acresça-se
, outrossim, que não há
o que justifique a oposição de
embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Neste sentido, transcrevo precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEBATE NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA N. 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME MERITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.

[...]

3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.

[...]”.

(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.270.307/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos dos Embargos de Declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal Recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

[...]

6. Embargos de Declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.409.665/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 19/4/2024)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material potencialmente existentes no julgado, o que não ocorreu no caso dos autos.

[...]

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS”.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.615.648/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

3. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 07.10.2024 a 11.10.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Sessão de 07.10.2024 a 11.10.2024

Des Ewerton Schwab Pinto Junior
: Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 11.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

SESSÃO:
5ª Sessão VIRTUAL do Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas de 07/10/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.